Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-64.2018.8.11.0045
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004958-64.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODOVIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.765.131/0001-49 (RECORRENTE), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), SHB COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 26.176.436/0035-79 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), SERGIO MASSAO MURAKAMI - CPF: 504.264.359-15 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004958-64.2018.8.11.0045

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s): RODOVIVA TRANSPORTES LTDA

SHB COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A

Recorrido(s): SERGIO MASSAO MURAKAMI

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LOCAL REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – TRANSPORTADOR AUTÔNOMO SUBCONTRATADO – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PLEITO DE ESTADIAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – DEMORA DESCARREGAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONTRATANTE E DESTINATÁRIO DA CARGA – ESTADIAS DEVIDAS – TEMPO EXCESSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Em se tratando de Juizado Especial prevalece a regra prevista no artigo 4º, III, da Lei n. 9.099/95. Com efeito, em se tratando de competência, para as ações de reparação de dano de qualquer natureza, prevalece o local de domicilio do autor.

Considerando que as Recorrentes são contratantes e destinatárias da carga e que a parte promovente foi subcontratado para transporte, sendo o motorista que permaneceu 74 horas no aguardo da descarga, mostram-se presentes a legitimidade ativa e passiva.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.

É fato comprovado que o promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu excessivas 74 horas paradas em razão da demora no processo de descarga, de modo que tal fato ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar material e moralmente a parte promovente.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e as condenou ao pagamento das horas excedentes para descarregamento, além de indenização moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na reclamação cível proposta por
SERGIO MASSAO MURAKAMI
em desfavor de
RODAVIVA TRANSPORTES LTDA. e SHB COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A.
, para:
(i) CONDENAR
as requeridas ao pagamento de lucros cessantes em relação ao tempo em que os dois veículos ficaram aguardando o descarregamento, ou seja, 32 horas e 42 horas, respectivamente, descontadas as 5 horas previstas em lei. Para o cálculo do valor devido, deverá ser observado o parâmetro de referência o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas de cada caminhão e pelo tempo de estadia; e
(ii) CONDENAR
as requerias ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do art. 405, do Código Civil a contar da citação, por se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil.

Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida RODOVIVA TRANSPORTES LTDA, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, com o argumento de que “restou comprovado ainda que o objeto do contrato (transporte da carga) foi realizado com sucesso, sendo que a demora no descarregamento se deu por culpa exclusiva da Segunda Requerida (SHB Comércio e Industria de Alimentos S/A)”.

Alegou incompetência em razão do local, pois “consta nos documentos anexados aos autos por ocasião da apresentação da defesa, que “restou eleito” o foro da cidade de Rondonópolis/MT para esclarecer quaisquer questões referentes ao “contrato” de transporte – carta frete (§ 6º)”.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “é fato incontroverso que o Requerente chegou no pátio da segunda requerida para realizar o descarregamento (ficando “preso” nas dependências da Segunda Ré), no dia 15/11/2018 às 08h37min sendo liberado somente em 16/11/2018 às 17h17min, no que tange ao veículo placa: IEQ 0349, e, no dia 14/11/2018 às 22h21min sendo liberado somente em 16/11/2018 às 16h31min, no que tange ao veículo placa: HZQ 2768”.

Argumentou que “a demora no descarregamento se deu nas dependências da segunda ré, desta forma, podemos afirmar que esta Recorrente em nada contribuiu para que ocorresse o atraso no descarregamento”, bem como que “o próprio Recorrido assevera em sua petição inicial que chegou para descarregar e ficou “preso nas dependências da segunda ré”, desta forma, a r. sentença prolatada não pode prosperar em face desta Recorrente”.

Alegou inexistência de responsabilidade e inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, provimento do recurso para julgar improcedente o pleito de dano moral ou reduzir o seu valor.

A parte promovida SHB COMERCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A (atual denominação de BRF S/A), arguiu preliminar de ilegitimidade ativa da parte promovente, pois “o recorrido foi subcontratado para serviço de transporte pela empresa RODOVIVA TRANSPORTES LTDA, para realizar um frete contratado pela fornecedora GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A, com destino à BRF S.A”.

Alegou ilegitimidade passiva, com o argumento de que “não possui legitimidade para integrar a presente demanda, eis que inexiste relação jurídica com a BRF S.A, nos termos do artigo 337, inciso XI do Código de Processo Civil.”

No mérito, alegou ausência de dever de pagamento, pois “no episódio relatado pelo recorrido não houve qualquer conduta por parte da empresa BRF S.A que demonstrasse a culpa da recorrente, uma vez que além de não ter sido a contratante do serviço de frete, em nenhum momento agiu com culpa”, bem como que comprovou que “a ora recorrente recebe inúmeras cargas e cada carga tem dia e hora prevista, que é devidamente informado à RODOVIVA TRANSPORTES LTDA, contratante e responsável por subcontratar o recorrido”.

Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir a indenização moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição das preliminares e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida RODOVIVA TRANSPORTES LTDA, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, com o argumento de que “restou comprovado ainda que o objeto do contrato (transporte da carga) foi realizado com sucesso, sendo que a demora no descarregamento se deu por culpa exclusiva da Segunda Requerida (SHB Comércio e Industria de Alimentos S/A)”.

A parte promovida SHB COMERCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A (atual denominação de BRF S/A), arguiu preliminar de ilegitimidade ativa da parte promovente, pois “o recorrido foi subcontratado para serviço de transporte pela empresa RODOVIVA TRANSPORTES LTDA, para realizar um frete contratado pela fornecedora GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A, com destino à BRF S.A”.

Alegou ilegitimidade passiva, com o argumento de que “não possui legitimidade para integrar a presente demanda, eis que inexiste relação jurídica com a BRF S.A, nos termos do artigo 337, inciso XI do Código de Processo Civil.”

Sem razão as promovidas tanto em relação à preliminar de ilegitimidade ativa quanto de ilegitimidade passiva.

Isso porque, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

No caso, considerando que as Recorrentes são contratantes e destinatárias da carga, inclusive atribuindo culpa uma a outra, bem como que a parte promovente foi subcontratado para o transporte, sendo o motorista que permaneceu 74 horas no aguardo da descarga, mostram-se presentes a legitimidade passiva das promovidas e ativa da parte promovente.

Rejeito as preliminares.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LOCAL

A parte promovida RODOVIVA TRANSPORTES LTDA alegou incompetência em razão do local, pois “consta nos documentos anexados aos autos por ocasião da apresentação da defesa, que “restou eleito” o foro da cidade de Rondonópolis/MT para esclarecer quaisquer questões referentes ao “contrato” de transporte – carta frete (§ 6º).”

Sem razão a parte promovida, pois em se tratando de Juizado Especial prevalece a regra prevista no artigo 4º, III, da Lei n. 9.099/95:

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza
.

Com efeito, em se tratando de competência, para as ações de reparação de dano de qualquer natureza, prevalece o local de domicilio do autor.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que a presente matéria em julgamento não é nova no âmbito da Turma Recursal, uma vez que já foi objeto de enfretamento por esta magistrada em anterior precedente, assim como por outros relatores:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO PELAS ESTADIAS PELO TEMPO DE ESPERA PARA DESCARGA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PROMOVIDA VALE FERTILIZANTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NA CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEMORA NA DESCARGA SOB ALEGAÇÃO DE PRODUTO FORA DOS PADRÕES DE QUALIDADE – SOLIDARIEDADE DA FABRICANTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É inconteste que o promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu vários dias parados em razão da demora para autorização da descarga dos produtos fretados, sendo-lhe devido, portanto, o pagamento correspondente, ao valor das estadias.

Restando incontroverso nos autos que a demora no descarregamento da carga se deu em razão de produto fora dos padrões de qualidade, não há se falar em ausência de solidariedade da fabricante quanto a reponsabilidade no pagamento das estadias.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(RI 0016877-33.2017.811.0003. 2ª Turma Recursal Temporária. Relatora Lúcia Peruffo. Julgado em 20.08.2019).

No mérito, pois, melhor sorte não assiste às promovidas, ora Recorrentes, bastando observar que se imputam culpa uma a outra invocando irresponsabilidade e inexistência de culpa, o que não se admite.

Restou comprovado pela prova produzida que a parte promovente, transportador autônomo, fora subcontratado para fazer o transporte de carga, assim como restou comprovado que permaneceu 74 horas no aguardo do descarregamento, sendo devida a estadia, tal como fixada na origem, conforme fundamentos utilizados pelo juízo a quo, os quais cito:

Como ainda deve ser levada em conta a capacidade total de transporte do veículo, como prevê expressamente o § 7º da mesma lei em comento:
§ 7º Para o cálculo do valor de que trata o § 5º, será considerada a capacidade total de transporte do veículo
.

Pois bem. Afirma o autor que as requeridas devem ser responsabilizadas pelo pagamento das diárias correspondentes a 32 horas de espera para o veículo de placa IEQ0349; e 42 horas em relação ao veículo HZQ2768. Entretanto, deverão ser descontadas as 5 horas previstas em lei.

Isto posto, é devida a indenização pleiteada. Entretanto, o valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas de cada caminhão e pelo tempo de estadia.

A despeito das teses de irresponsabilidade, razão não lhes assiste, uma vez que resta comprovado que são subcontratante e destinatária final da carga transportada, sendo responsáveis solidárias pelos encargos devidos em razão do ilícito civil.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal Única, uma vez que no julgamento do RI 1002623-19.2020.8.11.0040, restou assentado que o destinatário final tem responsabilidade.

Nesse sentido, cita-se precedente:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002623-19.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Portanto, o pagamento do tempo decorrido para o descarregamento, nos termos da lei, é devido, assim como o dano moral, pois não se pode entender que o longo tempo de espera e todos os percalços suportados por 74 horas representem mero aborrecimento. No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer, pois fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pelas Recorrentes, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021